Tribunal: TJDFT
Processo: 0036031-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DA DEMANDA. ERRO DA CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO. NÃO REALIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a ausência de exigibilidade do título executivo, bem como para pronunciar a nulidade da execução n.o 0020385-21.2015.8.07.0018. Na oportunidade, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda, havendo o princípio da sucumbência de ceder lugar ao da causalidade quando, embora vencedora, a parte tiver provocado a instauração da lide.

3. In casu, conquanto a inscrição na dívida ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal e dos embargos à execução não tenham decorrido de ato ilícito praticado pela apelada, não se pode imputar ao apelante o pagamento das custas e honorários advocatícios, pois a regularidade dos pagamentos efetivados pela contribuinte só foi certificada após a realização de perícia, ou seja, após o ajuizamento da ação, constatando-se decorrer de erro praticado pela própria apelada.

4. O §5o do artigo 37 da Lei n.o 4.567/2011 preceitua ser de responsabilidade do sujeito passivo, após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa, a retificação de declaração do débito, mediante processo administrativo instruído com prova inequívoca do erro que fundamenta a retificação, o que não foi observado no caso em apreço.

5. Considerando-se que a conduta da apelada deu causa à propositura da presente demanda, esta deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

6. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido e exorbitante o valor da causa, impõe-se a fixação por equidade, conforme autorizado pelo §8o do referido dispositivo legal, ainda que seja parte a Fazenda Pública.

7. Recurso conhecido e provido.